Tribunal: STF
Processo: AP 1019
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 990. SUPERVENIÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. CONFORMIDADE DO CASO CONCRETO COM O QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO DESTES AUTOS COM OS DA AP 1.025. ALEGADA CONEXIDADE. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PRETENSÃO DE JUNTADA DA ÍNTEGRA DE DOCUMENTOS ANEXADAS A INQUÉRITOS CONEXOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 4. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. 5. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATO DE OFÍCIO. ATUAÇÃO PARLAMENTAR E PARTIDÁRIA. APOIO POLÍTICO À NOMEAÇÃO OU À MANUTENÇÃO DE AGENTE EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE TAL PROCEDER PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS INDEVIDAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. 6. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DELITOS ANTECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. 7. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO INIDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. 8. DENÚNCIA IMPROCEDENTE.



    1. Diante da superveniência do julgamento do RE 1.055.941, oportunidade na qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal para fins criminais, fica prejudicada a pretensão de suspensão da presente ação penal.



    No caso, o procedimento de compartilhamento do relatório de inteligência financeira observou as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no aludido julgamento, o que afasta a pretensão de nulidade do ato.



    2. Ainda que o delito de constituição ou integração à organização criminosa seja considerado de concurso necessário, tal característica não impede o desmembramento do processo em relação a determinados acusados, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer óbice ao juízo de mérito da pretensão punitiva, o qual deve ser realizado de forma individualizada em relação a cada agente.



    O delito previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 é autônomo em relação aos eventualmente praticados no âmbito do grupo criminoso organizado, não se verificando ilegalidade no desmembramento das apurações à otimização do procedimento de responsabilização criminal, diante da inexistência de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa dos acusados. Precedentes.



    3. Tendo a Procuradoria-Geral da República providenciado, por ocasião do oferecimento da peça acusatória, a juntada da íntegra de procedimentos investigativos correlatos contendo os elementos de informação que deram sustentação à acusação, não há falar em cerceamento do direito de defesa dos acusados.



    4. Configurada a prescindibilidade de exames periciais requeridos pelas defesas técnicas, o seu indeferimento, a teor do que preceitua o art. 251 do Código de Processo Penal, não caracteriza cerceamento do direito de defesa. Precedentes.



    5. A configuração constitucional do regime presidencialista brasileiro confere aos parlamentares um espectro de poder que vai além da mera deliberação a respeito de atos legislativos. A participação efetiva de parlamentares nas decisões de governo, indicando quadros para o preenchimento de cargos no âmbito do poder executivo, é própria da dinâmica do referido regime, que exige uma coalizão para viabilizar a governabilidade. Tal dinâmica não é, em si, espúria, e pode possibilitar, quando a coalizão é fundada em consensos principiológicos éticos, numa participação mais plural na tomada de decisões usualmente a cargo do Poder Executivo. Todavia, quando o poder do parlamentar de indicar alguém para um determinado cargo, ou de lhe dar sustentação política para nele permanecer, é exercido de forma desviada, voltado à percepção de vantagens indevidas, há evidente mercadejamento da função pública.



    No caso em análise, nada obstante o conjunto probatório seja apto a reproduzir a influência política exercida por integrantes do Partido dos Trabalhadores sobre diretorias da BR Distribuidora S.A., não é idôneo a afirmar, com a certeza que uma condenação criminal exige, o efetivo recebimento de vantagens indevidas por parte do acusado Vander Luiz dos Santos Loubet, o que impõe a prolação de édito absolutório.



    6. Ausente a comprovação da ocorrência do crime antecedente, esvazia-se a configuração do elemento normativo do tipo previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998.



    7. O conjunto probatório produzido nos autos não é capaz de atestar a prática de atos materiais por parte dos acusados Vander Luiz dos Santos Loubet e Ademar Chagas da Cruz que caracterizem as respectivas adesões ao grupo criminoso descrito na denúncia.



    8. Denúncia julgada improcedente.